Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736736-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA MONTANDON DRUMMOND IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos, etc., Considerando que houve a desistência do prosseguimento do recurso pela impetrante, concedo a mesma a gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas finais. Arquive-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator